Tribunal: TJDFT
Processo: 0725472-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE.

I – A receita de entidade associativa, ainda que destinada ao seu sustento, não ostenta a natureza de verba alimentar típica dos rendimentos relacionados no art. 833, IV, do CPC, podendo, assim, ser penhorada.

II – No entanto, a constrição não pode inviabilizar a continuidade de suas atividades nem o pagamento de despesas correntes com o aluguel, pessoal, fornecedores, de sorte que, nessas circunstâncias, deve-se promover uma limitação da penhora, a fim de atender o princípio da preservação da empresa, sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito, adotando, assim, o critério de menor onerosidade da execução.

III – Deu-se parcial provimento ao recurso.